Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. REMESSA NECESSÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PAGAMENTO EQUIVOCADO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDEM). EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA DO SERVIDOR AUSENTE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se sujeita a reexame necessário a sentença em que o proveito econômico obtido seja inferior a 500 salários mínimos (CPC, art. 496, § 3o, II).
2. O direito da Administração Pública de anular os atos administrativos, de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé (Art. 54, Lei 9.784/99).
3. Consoante art. 21, parágrafo 6°, I, da Lei n. 4.075/2007, a TIDEM (Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral), será concedida aos servidores da “Carreira de Magistério Público do Distrito Federal” e aos integrantes do PECMP submetidos à carga horária mínima de 40 horas semanais, desde que estejam em efetivo exercício na Secretaria de Estado de Educação ou nas instituições conveniadas, sendo vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou privada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1769306/ AL, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou o Tema 1009, segundo o qual "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido".
5. No caso dos autos, o apelante exerce o cargo de Professor na Secretaria da Educação do Distrito Federal e durante o período de 10/2/2005 a 20/07/2005 e 1o/2/2006 a 30/6/2008 recebeu a gratificação TIDEM, apesar de, na mesma época, possuir vínculo empregatício com outra instituição da rede privada de ensino.
6. Apesar da assinatura do termo de compromisso ter sido realizado após o recebimento da gratificação, é fato que o servidor era ciente de que cumulava funções tanto na rede pública quanto na rede privada, durante o período em que recebia a gratificação em razão da suposta dedicação exclusiva que não exercia.
7. Na realidade, houve a contribuição do apelante para a ocorrência do erro perpetrado pelo Estado, já que, ciente de que a gratificação seria devida somente àqueles que estivessem sob o regime de dedicação exclusiva do magistério na rede pública, deixou de comunicar à Secretaria da Educação o seu impedimento, em razão do exercício do magistério na rede privada.
8. Os descontos compulsórios relativos ao imposto de renda e à previdência social devem ser excluídos do cálculo, porquanto foram retidos pela Administração, devendo o servidor ressarcir ao erário somente os valores efetivamente acrescidos.
9. Remessa necessária não conhecida. Apelação conhecida e não provida.